Tribunal: STF
Processo: AI 342863
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
        A controvérsia dos autos foi dirimida à luz de
normas infraconstitucionais. Eventual ofensa à Constituição
Federal seria indireta, hipótese de não-cabimento de recurso
extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.